Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720197-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEB NERY CASTELO DE SOUZA AGRAVADO: GOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLEB NERY CASTELO DE SOUZA contra a decisão proferida no processo ajuizado contra BRADESCO SAÚDE e GOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA que a negou a tutela de urgência para reestabelecer o plano de saúde coletivo, oferecido pelos agravados Em suas razões recursais o agravante aduz que o cancelamento foi imotivado, e que não foi informado previamente, o que configura falha na prestação do serviço. Informa ainda que faz acompanhamento médico com neurologista, ID 156381859, e que o cancelamento unilateral é irregular. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, passo a análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, não vislumbro a presença de tais requisitos para a concessão do pedido liminar de reestabelecimento do contrato. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (art. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto não se reveste da devida urgência necessária para a concessão. Segundo o médico da agravante, Dr. Guilherme Cazarin de Brito, CRM-DF 120.353, ID 156381859, a agravada vem realizando tratamento para dor crônica, em progressão terapêutica, entretanto não há nenhuma informação sobre a existência de doenças que configure a urgência necessária para a concessão da medida, nem a causa da dor crônica. Não há nos autos qualquer informação que aponte a existência de doença ou necessidade de intervenção cirúrgica imprescindível para o reestabelecimento da saúde da agravante. Logo, deve haver firme evidência quanto a existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Porém, no caso em apreço, não vislumbro a presença dos tais requisitos. De fato, o propósito recursal é definir se é válida, a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por parte da operadora de plano de saúde. Entretanto, a manutenção do plano em caráter liminar só é possível quando comprovada a necessidade e urgência em sua manutenção, o que não está comprovado nos autos. Ademais, o art. 1o da Resolução 19/99 do CONSU reconhece aos plano de saúde coletivo por adesão o direito de rescindirem unilateralmente o contrato, desde que comuniquem previamente o beneficiário de sua intenção, e lhe ofereça plano de saúde individual, se comercializado pela administradora. Pois bem, na atual fase preliminar, não há como aferir se houve, de fato o cumprimento do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009, que prevê a possibilidade de os contratos coletivos por adesão ou empresarial serem rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Apenas com a dilação probatória, se poderá aferira prática de irregularidades por parte da administradora do plano de saúde. Assim, somadas a ausência de urgência na manutenção do plano de saúde, e a necessidade de abertura do contraditório para aferição da prática de irregularidade na rescisão contratual, tem-se por correta a decisão monocrática. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator